Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hiago Leal Portilho em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Maria Lúcia Pereira Leal, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que formulara em face das últimas declarações prestadas pelo inventariante – José Rodrigues Marques – no tocante à partilha dos débitos gerados pelo veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, no valor individualizado. Segundo o provimento guerreado, durante o trâmite do processo sucessório, o espólio é responsável pelo pagamento dos débitos devidos e não pagos pelo falecido, e, após a partilha, os herdeiros tornam-se responsáveis pelo pagamento, tanto pelos tributos devidos pelo falecido e não pagos pelo espólio, quanto pelos tributos cujos fatos geradores o espólio realizara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo que as dívidas e multas referentes ao veículo automotor individualizado sejam debitadas exclusivamente ao herdeiro que detém a posse exclusiva do bem. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que fora ajuizada ação de inventário dos bens deixados por Maria Lúcia Pereira Leal, sua genitora. Observara que a falecida, quando em vida, possuía união estável com o Sr. José Rodrigues Marques, com que tivera uma filha, Luma Leal Marques, irmã unilateral do agravante. Noticiara que o veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, é um dos bens que integra o espólio. Informara que, desde o falecimento da Sra. Maria Lúcia Pereira Leal, o ex-companheiro passara a deter a posse exclusiva do automóvel individualizado, de modo que os débitos relacionados ou gerados pelo veículo devem ser arcados exclusivamente por esse sucessor, não sobejando possível debitar-se o pagamento dessa dívida ao espólio. Salientara que, de fato, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros. Sustentara que, contudo, detendo o herdeiro inventariante a efetiva posse sobre o veículo automotor objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito da autora da herança, a ele deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da dívida com IPVA e multas de trânsito. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hiago Leal Portilho em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Maria Lúcia Pereira Leal, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que formulara em face das últimas declarações prestadas pelo inventariante – José Rodrigues Marques – no tocante à partilha dos débitos gerados pelo veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, no valor individualizado. Segundo o provimento guerreado, durante o trâmite do processo sucessório, o espólio é responsável pelo pagamento dos débitos devidos e não pagos pelo falecido, e, após a partilha, os herdeiros tornam-se responsáveis pelo pagamento, tanto pelos tributos devidos pelo falecido e não pagos pelo espólio, quanto pelos tributos cujos fatos geradores o espólio realizara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo que as dívidas e multas referentes ao veículo automotor individualizado sejam debitadas exclusivamente ao herdeiro que detém a posse exclusiva do bem. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do processo de inventário, debitara ao espólio o pagamento das dívidas geradas pelo veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, integrante do monte partilhável. Sustentara o agravante, em suma, que o meeiro da extinta detém a posse exclusiva do automóvel e, portanto, deve arcar com o pagamento dos débitos tributários e multas de trânsito geradas pelo bem, não sobejando possível transferir esse encargo ao espólio. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Em consonância com as últimas declarações prestadas nos autos da ação de inventário, o inventariante incluíra como dívidas do espólio multas, taxas e impostos gerados pelo veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, de titularidade da extinta e integrante do monte partilhável, nos seguintes termos[1]: “DAS DÍVIDAS I – multas e danos cometidos pelo herdeiro Hiago Leal Portilho, referentes a utilização do veículo VW/FOX no valor de R$ 2.910,51 (dois mil, novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos); II – Despesas do VW/FOX, referente a Taxas e Impostos no valor de R$ 6.568,92 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos);” A despeito das alegações formuladas pelo inventariante, fora coligida aos autos certidão negativa de débito originária do Governo do Distrito Federal apontando a inexistência de qualquer débito relacionado ao veículo automotor nomeado, como se infere do reproduzido nos autos[2]. Destarte, não havendo débito tributário ao veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, inviável que seja debitado ao espólio o pagamento da dívida individualizada pelo inventariante. Há que ser assinalado, a título meramente ilustrativo, que, caso haja de fato débitos de multa de trânsito, IPVA e taxa de licenciamento relativos ao veículo em questão, deve o inventariante positivar os débitos e quando foram gerados. É que o espólio somente será responsável pelo pagamento das dívidas se tiverem sido constituídas antes do falecimento da Sra. Maria Lúcia Pereira Leal, autora da herança. Em contrapartida, se os débitos tiverem sido constituídos após o passamento da inventariada, deve o meeiro ou o detentor arcar exclusivamente com o pagamento, porquanto restara incontroverso que detém a posse exclusiva do veículo[3]. Como cediço, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito, como retrata o artigo 3o do Decreto no 34.024/2012, abaixo reproduzido: “Art. 3o O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas.” Nesse contexto, o patrimônio inventariado antes da partilha integra o espólio, de modo que deve o possuidor do veículo indenizar os demais pela fruição exclusiva do bem e, se assim não o fizer, deve arcar ao menos com os impostos e multas incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Destarte, as despesas com multa, IPVA e taxa de licenciamento do veículo, após o falecimento da inventariada, devem ser suportadas por quem ficara com a posse e o uso do referido bem. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. AVALIAÇÃO DESATUALIZADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ATUAL. ART. 2.019, § 1o E ART. 2.017 DO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. ART. 2.020 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. Não há que se falar em despesas necessárias ou úteis, no caso de pagamento de multas e do IPVA de veículo pertencente ao espólio e utilizado por apenas um dos herdeiros, o qual deveria ressarcir os demais herdeiros pela fruição exclusiva do bem. Não tendo sido o caso, deve-se arcar com impostos e multas incidentes sobre o bem, não incidindo o artigo 2.020 do CC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 836914, 20140020225559AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 320) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONVENÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. VEÍCULO. PAGAMENTO IPVA. BENS ESPÓLIO. DEVOLUÇÃO. INVENTARIANTE. I - Apesar de o espólio ser responsável pelo pagamento das custas processuais do inventário, verifica-se que há interesses conflitantes entre a agravante, suposta companheira, admitida como parte interessada, e os herdeiros, razão pela qual evidencia-se a utilidade dela postular a gratuidade de justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos, defere-se o benefício. II - Inadmissível a reconvenção apresentada pela suposta companheira no inventário, para se reconhecer a união estável entre ela e o de cujus, visto que a matéria demanda ampla dilação probatória em ação própria. Art. 612 do CPC. III - A primeira agravante, que está na posse do automóvel e dele se utiliza, deve arcar com o pagamento do IPVA, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento dos herdeiros. IV - Constatado que a primeira agravante está na posse de bens que integram o espólio, deve devolvê-los ao inventariante, a quem incumbe administrá-lo e velar-lhe os bens, art. 618, inc. II, do CPC. V - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1069815, 07075582020178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no PJe: 20/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, tendo em vista que, ao menos por ora, não sobeja possível debitar-se ao espólio o pagamento dos débitos gerados pelo veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352, diante da inexistência da comprovação dos débitos e, sobretudo, do fato de que o meeiro da extinta detém a posse exclusiva desse bem. Assim, para a constatação da responsabilidade pelos débitos que recaem sobre o automóvel integrante do acervo hereditário, afigura-se necessário intimar o inventariante para prestar esclarecimentos acerca da efetiva existência desses débitos e da data da sua constituição. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que debitara ao espólio a responsabilidade pelo pagamento dos débitos relacionados ao veículo automotor VW/Fox, placa JIW 0352. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 94518396 - Pág. 4 (fl. 469). [2] - ID Num. 94518399 - Pág. 1 (fl. 473). [3] - ID Num. 83466171 - Pág. 3 (fl. 406).